Tribunal: TJDFT
Processo: 0729607-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729607-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CESAR AUGUSTO DA SILVA BORGES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 241024730, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703827-78.2025.8.07.0018, movido por CÉSAR AUGUSTO DA SILVA BORGES, ora agravado. Em razão do sobrestamento superveniente do feito executivo pelo Juízo de 1o Grau até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 (decisão ID origem 250151008), determinei a suspensão da tramitação do presente recurso, nos mesmos termos (decisão ID 77308397). As partes não apresentaram insurgência. Os autos, então, retornaram a este Gabinete. Todavia, verifica-se que a referida demanda desconstitutiva ainda não transitou em julgado, tampouco há notícia de qualquer fato superveniente relevante, inclusive nos autos de origem, apto a modificar o contexto processual anteriormente considerado. Nesse contexto, subsiste íntegro o fundamento que motivou a suspensão da tramitação do presente Agravo, motivo pelo qual ratifico a medida. Aguarde-se na Secretaria. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator